Tribunal: TJSP
Processo: 2032808-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
"PENHORA – Execução por título extrajudicial – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora dos ativos financeiros dos devedores – Entendimento consolidado do E. STJ que, ao interpretar o art. 833, X, do CPC/15, considera impenhorável a quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 salários mínimos, seja ela mantida em conta-corrente, papel moeda ou aplicada em caderneta de poupança ou outros

Ementa:
"PENHORA – Execução por título extrajudicial – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora dos ativos financeiros dos devedores – Entendimento consolidado do E. STJ que, ao interpretar o art. 833, X, do CPC/15, considera impenhorável a quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 salários mínimos, seja ela mantida em conta-corrente, papel moeda ou aplicada em caderneta de poupança ou outros fundos de investimento – Valor bloqueado que não atinge tal limite – Decisão reformada para acolher a impugnação à penhora e autorizar o levantamento da penhora de ativos - Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000697390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032808-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
SCHEDULE TUBOS, VÁLVULAS E CONEXÕES LTDA, ANTÔNIO PAULINO
INGLEZ, KAZUO NISHIWAKI, LUIS FELIPE INGLEZ e MARCOS PAULO
NISHIWAKI, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso. Vencido o relator sorteado, o qual fará
declaração de voto.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI, vencedor, HÉLIO
NOGUEIRA, vencido e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 47996
AGRV.No: 2032808-29.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGTE. : SCHEDULE HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA. (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LUÍS FELIPE INGLEZ,
KAZUO NISHIWAKI E MARCOS PAULO NISHIWAKI
AGDO. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A.
“PENHORA Execução por título extrajudicial Decisão que
rejeitou a impugnação à penhora dos ativos financeiros dos
devedores Entendimento consolidado do E. STJ que, ao
interpretar o art. 833, X, do CPC/15, considera impenhorável a
quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 salários
mínimos, seja ela mantida em conta-corrente, papel moeda ou
aplicada em caderneta de poupança ou outros fundos de
investimento Valor bloqueado que não atinge tal limite
Decisão reformada para acolher a impugnação à penhora e
autorizar o levantamento da penhora de ativos - Recurso
provido."
1)
Insurge-se
a
parte
agravante
contra r. decisão proferida nos autos da execução
que lhe move o banco agravado, na qual o MM. Juiz
“a
quo”
indeferiu
a
liberação
dos
valores
bloqueados. Alega, em síntese, que: dois dos
bloqueios
representam
quantia
ínfima
quando
comparados com o montante perseguido na ação
principal; o valor principal seria utilizado para
o pagamento de despesas essenciais mensais; o
montante é inferior a 40 (quarenta) salários
mínimos.
Efetuou-se o preparo.
Foi denegada a antecipação de tutela
recursal.
O agravado apresentou contraminuta,
aduzindo que: não restou comprovada nenhuma das
hipóteses de impenhorabilidade; não comprovou que
reside no imóvel que alega pagar o aluguel; os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores estavam na conta da parte recorrente há
mais
de
30
(trinta)
dias
e,
portanto,
são
passíveis de penhora.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
O bloqueio “on line” foi instituído
pelo convênio firmado entre o STJ e o BACEN, com a
adesão de alguns Tribunais pátrios.
Posteriormente a Lei 11 382, de 06 de
dezembro de 2 006, alterando a redação do art. 655
e incluindo o art. 655-A no Código de Processo
Civil/73 (art. 854, do CPC/15), regulamentou esta
modalidade de penhora, estabelecendo que o juiz
requisitará à autoridade informações sobre a
existência de ativos em nome do devedor, podendo
no mesmo ato determinar a sua indisponibilidade.
Por outro lado, o art. 833, X, do
CPC/15 prediz que:
“Art. 833. São impenhoráveis:
X- a quantia depositada em caderneta de
poupança, até o limite de 40 (quarenta)
salários-mínimos.”
Conforme nos ensina NORBERTO BOBBIO,
as normas do ordenamento jurídico não se encontram
dispersas,
nem
amontoadas,
mas
harmonicamente
insertas a não apresentarem antinomias ("in"
“TEORIA DO ORDENAMENTO JURÍDICO" 4a ed. pág.
70 e segs. EDUNB Brasília 1 994).
Nesta senda, a orientação atual do
STJ prediz que os ativos financeiros não deixam de
ser impenhoráveis até o montante correspondente a
40 salários mínimos, poupados seja em papel moeda,
seja em aplicação financeira, seja em conta
corrente, e não apenas aqueles que constam em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caderneta de poupança.
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CONTA CORRENTE BANCÁRIA.
IMPENHORABILIDADE.
LIMITE.
QUARENTA
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
1.
Agravo
de
Instrumento interposto em 17.12.2014.
Recurso especial concluso ao gabinete em
05.09.2016. Julgamento: CPC/73. 2. Cinge-
se a controvérsia a definir se o depósito de quantias referentes a
proventos de aposentadoria, em conta
corrente, retiraria a natureza alimentar
da quantia depositada. 3. Reveste-se de
impenhorabilidade a quantia poupada pelo
devedor até o limite de 40 salários
mínimos, seja ela mantida em conta-
corrente, papel moeda ou aplicada em
caderneta de poupança ou outros fundos
de investimento. Precedentes. 4. Recurso
especial parcialmente conhecido, e nessa
parte,
provido.”
(Resp.
no
REsp
1624431/SP, Terceira Turma, Rel Min.
NANCY
ANDRIGHI,
j.
01.12.16,
DJe.
15.12.16).
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE.
APLICAÇÃO
FINANCEIRA.
LIMITE
DE
IMPENHORABILIDADE
DO
VALOR
CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
(...)
A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da
impenhorabilidade é a última percebida -
a do último mês vencido - e, mesmo
assim, sem poder ultrapassar o teto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucional referente à remuneração
de Ministro do Supremo Tribunal Federal.
Após esse período, eventuais sobras
perdem tal proteção. 3. É possível ao
devedor, para viabilizar seu sustento
digno e de sua família, poupar valores
sob a regra da impenhorabilidade no
patamar
de
até
quarenta
salários
mínimos, não apenas aqueles depositados
em cadernetas de poupança, mas também em
conta-corrente
ou
em
fundos
de
investimento, ou guardados em papel-
moeda. 4. Admite-se, para se alcançar o
patamar de quarenta salários mínimos,
que o valor incida em mais de uma
aplicação
financeira,
desde
que
respeitado tal limite. De qualquer modo,
no caso dos autos, uma das aplicações
financeiras
do
devedor
cobre
tal
quantia.
5.
Recurso
especial
parcialmente
provido.
(Resp.
no
1.340.120/SP, Quarta Turma, Rel Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 18.11.14, DJe.
19.12.14).
E
no
caso
“sub
iudice”,
foram
bloqueados nas contas dos recorrentes valores
muito inferiores a este patamar: R$ 17.139,44
(dezessete mil, cento e trinta e nove reais e
quarenta e quatro centavos) em relação a “Marcos
Paulo Nishiwaki”, R$ 164,94 (cento e sessenta e
quatro reais e noventa e quatro centavos) em
relação a “Luis Felipe Ingles” e R$ 7,32 (sete
reais e trinta e dois centavos) em relação a
“Kazuo Nishiwaki”(fls. 50/58).
Assim, considerando o entendimento
vigente, que resguarda uma fração mínima do
patrimônio à parte executada independentemente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natureza da aplicação escolhida, não há como
afastar a limitação do bloqueio prevista no art.
833, X do CPC/15, especialmente em face da
ampliação
de
sua
incidência
concedida
pelo
Tribunal Superior.
Da mesma forma vêm decidindo esta C.
Câmara:
“Bloqueio
"on
line"

Incidência sobre valor mantido em conta
poupança
Alegação de que o agravado
utiliza a conta poupança como legítima
conta corrente - Art. 833, X, do atual
CPC
Orientação do STJ no sentido de
que a impenhorabilidade prevista em lei
alcança
não
apenas
os
valores
depositados em caderneta de poupança,
mas também quantias de até quarenta
salários mínimos depositadas em conta
corrente ou guardadas em papel moeda,
bem como em fundos de investimento -
Quantia bloqueada que é inferior limite
de 40 salários mínimos - Limite que não
pode ser flexibilizado
Desbloqueio

Viabilidade

Agravo
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
2024040-22.2017.8.26.0000;
Rel.
Des.
JOSÉ MARCOS MARRONE; Data do Julgamento:
30/03/2017).
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Penhora de valores em conta corrente.
Impenhorabilidade. Reserva de capital
inferior
a
40
salários
mínimos.
Interpretação extensiva do art. 833, X,
do NCPC. Tese encampada pelo STJ desde o
CPC/73. Decisão mantida. Recurso não
provido.”
(Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2207956-25.2018.8.26.0000;
Rel.
Des.
GILSON
DELGADO
MIRANDA;
Data
do
Julgamento: 29/11/2018).
“Citação
Via postal

Execução Citação do agravante que foi
realizada no endereço de sua residência,
tendo constado do "AR" a assinatura e o
número
do
documento
da
pessoa
que
recebeu a carta citatória Presunção de
que o porteiro do condomínio, responsável pela recepção da
correspondência, tem controle sobre os
condôminos ali residentes, tanto assim
que não se recusou a subscrever o recibo
Art. 248, § 4o, do atual CPC

Impossibilidade de se falar em nulidade
da citação do agravante. Execução

Negativação do nome do executado Caso
em
que
não
se
trata
de
anotação
inverídica, de modo que não se legitima
o seu cancelamento, ao menos nesta fase
processual

Inclusão
do
nome
do
executado nos cadastros restritivos de
crédito que é admissível, até mesmo com
base no art. 782, § 3o, do atual CPC.
Execução
-
Bloqueio
"on
line"

Incidência sobre valor mantido em conta
corrente Art. 833, X, do atual CPC
Orientação do STJ no sentido de que a
impenhorabilidade prevista em lei alcança não apenas os valores
depositados em caderneta de poupança,
mas também quantias de até 40 salários
mínimos depositadas em conta corrente ou
guardadas em papel moeda, assim como em
fundos
de
investimento
-
Quantia
bloqueada,
R$
24.979,95,
que
era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inferior
ao
limite
de
40
salários
mínimos - Limite que não pode ser
flexibilizado
Liberação da quantia
bloqueada
em
favor
do
agravante

Decisão reformada nesse ponto - Agravo
provido em parte. Embargos de declaração
Pretendido pelo agravante que seja
sanado
suposto
vício
existente
na
decisao denegatória de efeito ativo ao
agravo
de
instrumento
-
Recurso prejudicado, tendo em vista a apreciação, nesta oportunidade, do
mérito do presente agravo.” (Agravo de
Instrumento
2282949-05.2019.8.26.0000;
Rel. Des. JOSÉ MARCOS MARRONE; Data do
Julgamento: 26/04/2020; g.n.)
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento - Digital
Processo no 2032808-29.2020.8.26.0000
Comarca: 6a Vara Cível Campinas
Agravantes: Schedule Hidráulica e Elétrica Ltda. (em Recuperação
Judicial), Luís Felipe Inglez, Kazuo Nishiwaki e Marcos Paulo
Nishiwaki
Agravada: Banco Santander S/A
Voto no 18.062
Declaração de voto vencido
Conforme entendimento já externado quando
da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao
recurso, a matéria versada no incidente, extraída de decisão
proferida nos autos do processo de execução de título executivo
extrajudicial, por integrar o rol do artigo 1.015 do CPC, comporta o
recurso de agravo de instrumento.
No mais foi esclarecido que a pretensão dos
agravantes, Luís Felipe Inglez e Kazuo Nishiwaki, não se assenta
em argumento idôneo, eis que não se presta à anulação da
constrição ou para o desbloqueio a mera afirmação de que
insuficientes à satisfação do credor. É deste o interesse que pode
mover a desconstituição do ato.
Afinal, os valores obtidos em penhora, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
importância irrisória ou abaixo do crédito em execução, servem à
somatória necessária pela qual o Estado-juiz busca atender o
postulado da parte credora.
O art. 836 do atual CPC, antigo 659, §2o, do
CPC, trata do custo para a transformação dos bens penhorados em
dinheiro. A preservação, aqui, é de atos inúteis como a venda de
um móvel para se apurar valor ínfimo que sequer pagará as
despesas judiciais advindas da venda do bem.
Confira-se a jurisprudência deste E. Tribunal
a respeito:
“Penhora. Valor alegadamente irrisório. Levantamento. Inadmissibilidade. Princípio da utilidade da
execução. Constrição vedada somente quando ficar evidente que o
produto da execução dos bens encontrados será totalmente
absorvido pelo pagamento das custas da execução. Inteligência do
art. 836 do CPC/2015. Hipótese de penhora "online" cujo produto
imediatamente pecuniário é apto a abater parte, ainda que pouco
expressiva, do montante devido. Medida que não acarreta
penalização do devedor. Recurso desprovido”. (Agravo de
Instrumento no 2242953-05.2016.8.26.0000, Relator o Des. Álvaro
Torres Júnior, 20a Câmara de Direito Privado, j. 27/03/2017).
“Agravo de instrumento. Ação de execução
por título extrajudicial. Penhora "on line". Bloqueio de valores
pertencentes aos executados, pessoa jurídica e respectivo sócio,
pessoa natural. Pretendido levantamento da importância de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.925,11 bloqueada, com o argumento de ser ela insignificante
frente
ao
montante
da
execução,
de
R$
3.484.379,58.
Inadmissibilidade. Regra do art. 659, § 2o do CPC tendo em conta
as despesas necessárias para os atos de excussão. Hipótese dos
autos em que, por se tratar de penhora sobre dinheiro, não haverá
atos de excussão e, portanto, despesas a tanto. Norma em
questão, por outro lado, não se destinando à proteção do
executado, mas a poupar a estrutura judiciária dos transtornos com
a prática de atos sem efetiva utilidade para a execução. Agravo a
que se nega provimento”. (Agravo de Instrumento no
2164681-31.2015.8.26.0000, Relator o Des. Ricardo Pessoa de
Mello Belli, da 19a Câmara de Direito Privado, j. 14/09/2015).
No mesmo sentido, a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Processual Civil e Tributário. Ofensa ao art.
535 do CPC não configurada. Execução fiscal. Penhora.
BACENJUD. Valor irrisório. Desbloqueio. Não cabimento. 1. A
solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. A jurisprudência
pacífica do STJ é no sentido de que a irrisoriedade do valor em
relação ao total da dívida executada não impede sua penhora via
BacenJud. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e nessa
parte provido”. (REsp 1646531/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017).
“Processual Civil e Tributário. Agravo regimental no recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especial. Impossibilidade de inovação recursal. Execução fiscal.
Não se pode obstar a penhora on-line pelo sistema BACENJUD a
pretexto de que os valores bloqueados seriam irrisórios. Agravo
regimental a que se nega provimento. 1. Não é possível, nesta fase
recursal, analisar questões não debatidas pelo Tribunal de origem,
nem suscitadas em Recurso Especial ou em contrarrazões, por
caracterizar inovação de fundamentos; lembrando que, mesmo as
chamadas questões de ordem pública, apreciáveis de ofício nas
instâncias ordinárias, devem estar prequestionadas, a fim de
viabilizar
sua
apreciação
nesta
Instância
Especial.
2.
A
jurisprudência desta Corte Superior firmou a compreensão de que
não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema
BacenJud, em razão da só inexpressividade frente ao total da
dívida (AgRg no REsp 1.487.540/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2T,
DJe 18.12.2014). 3. Agravo Regimental de Monteville Montagem
Elétrica Industrial Ltda a que se nega provimento”. (AgRg no REsp
1528914/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, julgado em 03/09/2015, DJe 22/09/2015).
Enfim, não seja o fato de que se trata aqui de
penhora em dinheiro o que houve, o sentido ampliativo é o que guia
a prestação jurisdicional quando o valor penhorado ainda não
garante a satisfação do credor. É o norte que dá o legislador
processual através do inciso II do artigo 874 do CPC/2015.
No que se refere ao argumento de Marcos
Paulo Nishiwaki, o da impenhorabilidade de quantia encontrada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua conta-corrente, confere-se que o conforta à arguição, não o de
se tratar de importância em conta-poupança ou de ter origem em
receita de salário. O faz porque se vale dessa conta para operar o
seu dia a dia, para prover suas despesas de sobrevivência e da
família.
Porém, não se deixa de observar que se
permitiu produzir extratos que circundam a movimentação dessa
conta em período concentrado ao do bloqueio judicial, sem ser
claro em relação ao quanto ali circulante, da ordem aproximada de
R$25.000,00, sem vínculo de investimento.
Por corolário, não lhe vale o uso de analogia
para comparar o que ali encontrado tal qual reserva de conta-
poupança. E, nesse sentido, não se deixa de observar que a tese
de impenhorabilidade está fechada, sem que o agravante se
permitisse afirmar, na condição de avalista e, naturalmente, sócio
de empresa em recuperação (da qual não se encontra deslocado
de sua administração por razão desse fato), encontrar-se
desprovido de liquidez.
É uma presunção que leva o intérprete à
compreensão oposta, que melhor fica à vista a partir do momento
em que desafiado (com demais agravantes) produzir prova de sua
hipossuficiência para o benefício da gratuidade, deliberadamente,
recolheu a custa de preparo deste recurso.
Ademais, ainda que se pudesse argumentar
uma origem em receita de salário ou pró-labore o que encontrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na conta de Marcos, que não se fez demonstrado, ainda assim, não
se poderia desconsiderar a jurisprudência do E. STJ sobre sobras
em dinheiro que circulam em conta-corrente do devedor.
A Corte Superior referida já decidiu que a
remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última
percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder
ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de
Ministro do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, o seguinte precedente:
“A Segunda Seção pacificou o entendimento
de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é
a última percebida a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem
poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de
Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período,
eventuais sobras perdem tal proteção”. (REsp 1340120/SP, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/11/2014,
DJe 19/12/2014).
É o que basta para a manutenção da
decisão.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
124416DE
9
14
Declarações
de Votos
HELIO NOGUEIRA
1256D3D0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2032808-29.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.